Tribunal: STF
Processo: Rcl 73387
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0029442-38.2024.5.04.0000, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter sido determinado o arresto de créditos da empresa Fame Serviços de Limpeza Ltda. com o Município, visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista em que aquela empresa é demandada. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de bloqueio judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, foi determinado o bloqueio de créditos que a empresa Fame Serviços detinha junto à Câmara de Vereadores do Município de Passo Fundo/RS, nos seguintes termos:



    Dessa forma, determino o bloqueio de créditos até o limite de que a primeira reclamada, FAME SERVIÇOS DE R$ 2.200,00 LIMPEZA LTDA (CNPJ 26.570.320/0001-70 ) tenha a receber junto ao segundo reclamado, os quais deverão ser colocados à disposição deste juízo, mediante depósito judicial, no prazo de 05 dias. 



    Expeça-se mandado a ser cumprido com urgência e por oficial de justiça, na pessoa do Presidente da CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. Consigne-se no mandado que não há bloqueio de nenhuma verba pública, mas sim dos créditos que eventualmente seriam transferidos para a primeira reclamada FAME SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA



    Em seguida, o ato judicial reclamado majorou em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o arresto determinado. Confira-se:  



    Feito o registro, entende-se, em juízo sumário, presente os requisitos exigidos para o deferimento parcial da liminar ora requerida.



    Quanto à declaração de rescisão indireta, entende-se que a falta de recolhimento do FGTS, por si só, conforme o entendimento prevalecente desta Seção Especializada,  enseja o direito de resolução do contrato de trabalho por justa causa em razão de falta grave do empregador. Contudo,   no momento em que proferido o ato impugnado, não se constatava a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência antecipatória requerida na ação subjacente, especialmente em razão de ainda não ter ocorrido manifestação do empregador, ora litisconsorte. Na hipótese, a impetrante apresenta extrato da sua conta vinculada do FGTS, demonstrando que a partir da competência de janeiro de 2024 não houve mais depósitos do FGTS pela empregadora. Todavia, a simples apresentação do extrato da conta vinculada do FGTS não é suficiente para o deferimento da medida, uma vez que existem hipóteses em que o empregador não precisa recolher o FGTS do trabalhador, como no caso de auxílio-doença comum. No caso, a impetrante não junta qualquer documento no presente mandamus demonstrando que estava laborando normalmente a partir de janeiro de 2024. Assim, é necessário a espera   da manifestação do empregador na ação subjacente sobre o pedido de tutela de urgência de rescisão indireta, a fim de se verificar se há a probabilidade do direito para a declaração de rescisão indireta.



    Diga-se, por oportuno, que cabe ao impetrante, após a manifestação do   empregador, reiterar no juízo subjacente o pedido de tutela de urgência.



    De outra parte, entende-se plausível a declaração de rescisão indireta. Assim, considerando a dificuldade financeira enfrentada pela empregadora da impetrante, referida pela autoridade dita coatora e a fim de resguardar o resultado útil da ação subjacente,  entende-se cabível a majoração do arresto correspondente ao valor das verbas rescisórias decorrentes da rescisão indireta.



    Pelo exposto, defere-se parcialmente a liminar para determinar a majoração em mais  R$ 8.000,00 do valor do arresto determinado relativos aos créditos que a empresa, FAME SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 26.570.320/0001-70) possua, junto a Câmara de Vereadores de Passo Fundo.



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de arresto de valores nas contas do Município reclamante para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, no que se refere à constrição de verbas públicas, e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente